Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PENHORA. AVALIAÇÃO. REMOÇÃO. CPC. ART. 833. BENS MÓVEIS NÃO NECESSÁRIOS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens móveis não essenciais às atividades localizados no estabelecimento comercial da empresa agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função.
3.1. A penhora de bens que não são necessários pode possibilitar a satisfação do crédito.
4. Necessária a expedição do mandado para averiguar a existência ou não dos bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1976819 de relatoria do Des. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível, Acórdão n.o 1918297 de relatoria do Des. Fernando Habibe na 4a Turma Cível, Acórdão n.o 1406097 da relatoria do Des. Cruz Macedo na 7a Turma Cível e Acórdão n.o de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.